Tribunal: STF
Processo: HC 230665
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.7.2023 por Leandro Henrique Minotti Fernandes e outros, advogados, em benefício de Edinei Fermiano, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.7.2023, indeferiu requerimento de liminar no Habeas Corpus n.  840.902/SP.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente preso preventivamente, em 13.6.2023, por atos que poderiam configurar o crime de roubo majorado na modalidade tentada, tipificado no inc. II do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (fls. 11-12, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2151354-38.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo e pediu a revogação da prisão preventiva, por considerar ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Em 21.7.2023, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a impetração concluindo legítima a manutenção da prisão provisória. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Revogação da custódia preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos da prisão cautelar - Necessidade de manutenção da sua custódia cautelar- Indeferido o pedido de revogação da prisão pelo Juízo de origem recentemente - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 840.902/SP no Superior Tribunal de Justiça e reiterou-se o pedido de revogação da custódia. Em 26.7.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em decisão monocrática, indeferiu o requerimento de medida liminar (e-doc. 3 ).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão cautelar, uma vez que o investigado atendeu o chamado da polícia judiciária e contribuiu com as investigações, bem como é réu primário com endereço fixo” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente “se apresentou ao delegado de polícia e contribuiu com a Justiça, tanto que confessou o crime a ele imputado. Além da confissão, o paciente informou seu endereço para atendimento ao chamado judicial” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que “as circunstâncias que importam no meio jurídico, em especial, em procedimentos penais, foram ignoradas pelo julgador de origem, como a primariedade do acusado, o atendimento ao chamado judicial, a indicação de seu endereço e a confissão do crime e seu arrependimento” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que, “com fundamento na Carta Cidadã, bem como no entendimento consolidado das Cortes Superiores, rogamos pela cassação da decisão manifestamente ilegal, por conseguinte, que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, e ou, que seja concedida sua liberdade provisória, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão do direito do acusado de responder o processo em liberdade” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Portanto, com fundamento na Carta Cidadã, bem como no entendimento consolidado das Cortes Superiores, rogamos pela cassação da decisão manifestamente ilegal, por conseguinte, que seja deferido o pedido liminar para salvaguardar o direito do paciente em responder em liberdade, até julgamento de mérito do writ.



    Diante de todo o exposto, requer-se:



    Liminarmente, mitigação da Súmula do STF, por conseguinte, que seja concedida a medida de urgência, afastando o encarceramento cautelar, colocando o paciente em liberdade, até julgamento do presente writ. 



    Por fim, que o remédio heroico seja concedido à ordem” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente, porque, “no dia 31/05/2023, por volta das 02h52, na cidade de Matão, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida contra a vítima, tentaram subtrair para proveito comum bens e valores pertencentes ao ‘Auto Posto Treze’, somente não alcançando a consumação do delito por circunstâncias alheias às suas vontades” (fl. 3, e-doc. 2).



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 2151354-38.2023.8.26.0000 e manter a prisão do acusado, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “E, presentes os indícios de autoria e materialidade, além da confissão do paciente, o mandado de prisão foi regularmente cumprido, e, a Defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e conforme fl. 11: ‘Não foram trazidos argumentos aptos a modificar o conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.’, que restou indeferido o pedido. 



    Ademais, tem-se que o crime imputado ao paciente foi praticado com violência e grave ameaça o que denota ousadia e periculosidade.



    De fato, a r. decisão, que decretou a prisão preventiva do paciente, está bem fundamentada, há indícios suficientes da autoria e comprovação da materialidade. 



    Não há que falar-se, neste caso, em aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, visto que inadequadas às circunstâncias do fato praticado. 



    De mais a mais, predicados subjetivos favoráveis (como residência fixa e ocupação lícita) não constituem motivos bastantes para a revogação da prisão. Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: ‘No tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva’ (STF - HC 112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j. 26/06/2012 Dje 10/08/2012).



    Por fim, não há que falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11); notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente. 



    Presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e, nos limites da discussão autorizada no writ, não vislumbro constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    9. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie a autorizar a supressão da instância, na qual tramita o questionamento feito na presente ação.



    10. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃPOO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora